Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do auto de infração no YE02395082.
2. Alega a recorrente que a documentação apresentada demonstra a passagem da autora pela via dentro do horário permitido de tráfego invertido, sem bloqueio ativo. Afirma que o auto de infração viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se os documentos apresentados são suficientes para elidir a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ato administrativo é dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
5. O horário de inversão do sentido da via, no caso, é indiferente para a resolução da demanda, porquanto a infração contestada consiste em “transpor bloqueio viário policial”, cabendo à recorrente a demonstração de que não havia obstáculo que a impedisse de transitar na via.
6. Seja em sentido normal ou em trecho invertido, a autoridade administrativa pode efetuar o bloqueio da via a qualquer momento, cabendo aos transeuntes observarem a restrição imposta de forma legítima pela Administração Pública.
7. Ademais, a ordem de serviço de ID 75847149 - Pág. 1 não indica a ausência de bloqueio no momento da transposição, mas tão somente demonstra a distribuição do serviço de fiscalização da via. Desta forma, ausentes elementos que demonstrem a ausência de bloqueio da via, não merece reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.